Tribunal: TJMT
Processo: 0008826-16.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008826-16.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO VITOR DE OLIVEIRA - CPF: 308.166.881-68 (APELANTE), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), VITORIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 050.616.831-02 (APELANTE), JEAN CARLOS JOSE SOARES - CPF: 026.813.111-28 (APELANTE), EDINA APARECIDA LOPES - CPF: 956.627.071-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE – ÓBITO DA PACIENTE – DEMORA NO ATENDIMENTO – OMISSÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A responsabilidade objetiva do Estado está prevista no art. 37, § 6.º, da Constituição Federal, sendo que o Supremo Tribunal Federal estabelece 04 (quatro) requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE n.º 136.861/SP).

2. Afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta conduta omissiva da administração, não há que se falar em responsabilização dos entes públicos.

3. Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por ROGÉRIO VITOR DE OLIVEIRA E OUTROS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de n.° 0008826-16.2017.811.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 227022662):

“
Vistos,

Trata-se de Ação de Indenização por Responsabilidade Civil proposta por Rogerio Vitor de Oliveira, Vitória Soares de Oliveira e Jean Carlos José Soares em face do Estado e Mato Grosso e Município de Cuiabá, visando a responsabilização dos réus por suposta omissão no fornecimento de tratamento médico adequado à Sra. Lourdes José Soares, que faleceu em decorrência de hemorragia subaracnoide, aneurisma cerebral e hipertensão arterial, conforme consta na certidão de óbito.

Conforme narrado na inicial, Lourdes Vitória Lourdes fora inicialmente transferida para uma UTI no Município de Alta Floresta e apresentou um quadro clínico que necessitava de exames específicos de tomografia e angiografia cerebral. Após um pedido de internação urgente feito pelo médico Alexandre K. Martins, a paciente foi encaminhada para o Pronto Socorro de Cuiabá, o qual não tinha mais vagas.

A família, desesperada pela falta de vagas, recorreu ao judiciário, momento o qual foi concedida uma tutela específica de urgência para que todos os procedimentos necessários fossem realizados, incluindo a embolização do aneurisma cerebral. No entanto, segundo os autores, a ordem judicial não foi cumprida, e Lourdes faleceu três dias após a concessão da tutela, na data de 12 de setembro de 2014, em consequência de uma hemorragia subaracnoide, aneurisma cerebral e hipertensão arterial.

Os requerentes, então, pleiteiam por meio desta ação uma indenização por responsabilidade civil, alegando sofrimento moral e psíquico, solicitando reparação pecuniária no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para cada uma das partes e pensão alimentícia para a filha de Lourdes, Vitória Soares de Oliveira.

Os benefícios da justiça gratuita foram concedidos aos autores.

Devidamente citados, o Estado de Mato Grosso (ID 65056746, págs. 189/197) e Município de Cuiabá (ID 65056748, págs. 18/30) apresentaram contestação e pleitearam pela improcedência dos pedidos.

Os autores apresentaram impugnação reiterando os pedidos iniciais, conforme consta no ID 65056748, págs. 32/35.

O Ministério Público se manifestou no ID 65056748, págs. 41/48 pleiteando pela improcedência dos pedidos.

Eis o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, entendo ser desnecessária a produção de outras provas, estando o feito instruído com o necessário para o julgamento.

Conforme já relatado, no dia 28/08/2014 a Sra. Lurdes foi transferida do Município de Alta Floresta para o Pronto Socorro de Cuiabá, e diante do quadro grave de saúde, foi transferida para a UTI, aonde foi realizado exame de angiografia cerebral, e, diante da demora na via administrativa, fora ajuizada Ação Cominatória de Obrigação de Fazer no dia 30.08.2014, cuja liminar foi deferida, porém, não cumprida, segundo os autores.

Diante da informação de não cumprimento da liminar, e da constatação médica de que a Sra Lourdes deveria ser submetida a um procedimento específico, naquela ação ajuizada com urgência, no dia 09 de setembro de 2014, foi determinada a intimação pessoal do administrador da Neurocor – Diagnóstico e Terapêutica Endovascular para que realizasse o procedimento de embolização de aneurisma cerebral às custas do Município e Estado.

Conforme consta nos autos, na mesma data da determinação judicial, a administração da Neurocor enviou aos familiares o orçamento dos materiais utilizados para a realização do procedimento denominado “Embolização de Aneurisma Cerebral” na paciente (ID 65056746, pág. 79).

Contudo, no dia 12 de setembro de 2014, três dias depois, a Sra. Lourdes não resistiu e faleceu em decorrência de hemorragia subaracnoide, aneurisma cerebral e hipertensão arterial, conforme consta na certidão de óbito constante no ID 65056746, pág. 36.

Em razão disso, os requerentes argumentam que houve omissão dos requeridos no tratamento em virtude da demora na prestação de serviços, o que ocasionou o óbito.

Pois bem. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal de 1988, nos artigos 196 a 200, estabelecendo que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos. O princípio da universalidade garante a todos os cidadãos o acesso indiscriminado às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. A integralidade, por sua vez, assegura um tratamento completo, inclusive com procedimentos de alta complexidade quando necessários.

No caso em tela, a determinação judicial para a realização da embolização do aneurisma cerebral indica o reconhecimento do direito à saúde da paciente. A ordem judicial visava garantir o tratamento necessário à preservação da vida da paciente, em conformidade com os princípios da universalidade e integralidade.

A responsabilidade civil do Estado está prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, estabelecendo que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Essa responsabilidade é objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a comprovação do dano, da ação ou omissão do serviço público e do nexo causal entre ambos.

Para a responsabilização do Município e do Estado, é necessário demonstrar que a omissão na prestação do serviço de saúde foi a causa da morte da paciente, e que a medida necessária (não realizada) seria um fator determinante para evitar a morte da Sra. Lourdes.

No presente caso, o que se verifica, é que, após o médico constatar a necessidade do procedimento específico de embolização, o juízo daquela ação de obrigação de fazer determinou a intimação pessoal do diretor da empresa privada, a Neurocor, para tal realização, às custas do estado e do município, e no mesmo dia da determinação judicial, a administração da clínica enviou o orçamento aos familiares. Três dias depois a Sra Lourdes faleceu. Ressalto que procedimento seria realizado às custas dos requeridos.

O nexo causal é um dos elementos fundamentais para a configuração da responsabilidade civil, exigindo-se a demonstração concreta da relação de causa e efeito entre a conduta e o dano experimentado. A mera alegação de omissão do poder público na prestação de serviços de saúde não é suficiente para a responsabilização estatal; é necessário que essa omissão seja o fator determinante para o evento danoso.

No caso em análise, não foi demonstrada nos autos a omissão do Estado e do Município de forma a caracterizar o nexo causal entre a falta de prestação do serviço e o óbito da paciente. A intimação do diretor da Neurocor e o subsequente envio do orçamento aos familiares no mesmo dia da determinação judicial evidenciam a tentativa de cumprimento da decisão. Ademais, não há nos autos provas conclusivas de que a realização do procedimento de embolização teria, com certeza, evitado o falecimento da paciente, considerando seu estado crítico de saúde.

A embolização de aneurisma cerebral é um procedimento minimamente invasivo que visa preencher o aneurisma com material de embolização para prevenir sua ruptura. Aneurismas cerebrais gigantes, especialmente aqueles localizados no segmento carotido oftálmico, como no caso da Sra. Lourdes, segundo os laudos juntados a estes autos, podem ser particularmente desafiadores de tratar devido ao seu tamanho e à complexidade da anatomia da área.

A eficácia da embolização para melhorar ou curar um aneurisma cerebral gigante e prevenir a morte depende de vários fatores, como tamanho e forma; aneurismas maiores e com formas mais complexas podem ser mais difíceis de tratar com sucesso; localização; aneurismas localizados em segmentos vasculares com muitas ramificações ou em áreas de fluxo sanguíneo elevado podem apresentar maiores riscos durante o procedimento; estado de saúde do paciente, como condições coexistentes, como hipertensão arterial, podem aumentar o risco de complicações, e neste ponto, saliento que, conforme consta na certidão de óbito juntada no ID 65056746, pág. 36, uma das causas da morte foi hipertensão arterial.

Em geral, a embolização é uma alternativa à cirurgia aberta e pode ser preferível em pacientes com alto risco cirúrgico. O objetivo é reduzir o risco de ruptura do aneurisma, o que pode levar a uma hemorragia subaracnoide e potencialmente à morte.

Portanto, o procedimento de embolização, medida esta apontada pelos autores como salvadora da vida da Sra Lourdes, e que foi ignorada pelos requeridos, segundo os requerentes, não é uma garantia absoluta, pois há riscos associados ao próprio procedimento e cada aneurisma reage de maneira diferente ao tratamento.

Desse modo, não foi demonstrada nos autos a omissão do Estado e do Município de forma a caracterizar o nexo causal entre a falta de prestação do serviço e o óbito da paciente.

À luz dos princípios que regem o direito à saúde, da responsabilidade civil objetiva do Estado e da análise do nexo causal, conclui-se que, no caso em questão, não restou configurada a responsabilidade por omissão do Município e do Estado. A ação imediata após a ordem judicial e a ausência de provas inequívocas do nexo causal entre a eventual demora na realização do procedimento e o óbito da paciente desobrigam os réus de responsabilidade civil pelo evento danoso. Até porque, considerando que o procedimento de embolização seria realizado por empresa privada, a clínica Neurocor, a obrigação dos requeridos recairia tão somente quanto ao pagamento do serviço prestado, não havendo que se falar em obrigação de fazer, já que este ato foi submetido à referida clínica, a qual possui a equipe médica qualificada para tal procedimento.

A responsabilidade do estado e do município por atos de omissão em assistência à saúde requer a demonstração clara de que tal displicência contribuiu significativamente para o ocorrido, o que não é o caso destes autos.

Ante o exposto, sem delongas,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado pelos autores em face do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso. Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade dessas verbas, visto que os autores são beneficiários da justiça gratuita, conforme art. 98, §3º, do CPC.

Declaro extinto o processo com resolução do mérito,
nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se imediatamente estes autos.

P.R.I.C.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a Sra. Lourdes José Soares faleceu devido à omissão das partes requeridas quanto ao fornecimento de tratamento médico adequado, de única e inteira responsabilidade destes, que não cumpriram com a obrigação relacionada ao direito à saúde reivindicado em demanda judicial.

Aduz que o nexo de causalidade entre a conduta dos apelados e o evento danoso foi amplamente demonstrada no processo, “
uma vez que a de cujus buscou a inserção de seu nome na fila de espera na Central de Regulação de Leitos, todavia, após dias sem nenhuma possibilidade de transferência mesmo com seu estado de saúde grave e se agravando mais ainda. Ou seja, após a infrutífera tentativa de forma administrativa, buscou-se a tutela jurisdicional, que foi deferida no sentido de conceder a inserção do nome do falecido na Central de Regulação de Leitos
”.

Ressalta, ademais, que a hipótese consiste na aplicação da teoria da perda de uma chance que, por consubstanciar uma omissão específica, atrai a responsabilidade civil objetiva para o ente estatal.

Consigna, outrossim, que “
os
ATENDIMENTOS
realizados à paciente resultaram em
DANOS
que a levaram a
ÓBITO
pela
FALTA DE PROVIDÊNCIAS CAUTELARES
capazes de proporcionar
SOCORRO DIANTE DA GRAVE CONDIÇÃO DE SAÚDE
é que se reconhece razoável que o
ESTADO RESPONDA PELOS DANOS ORIUNDOS
e imperioso o
DEVER DE INDENIZAÇÃO
”.

Por essas razões, requer “
que o presente Recurso de Apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para obter a reforma da respeitável sentença proferida no ID. 142592442
” (ID. 227022663).

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO assevera a ausência de responsabilidade do estado por inexistência de inércia na prestação do serviço público de saúde, pugnando pelo não provimento do recurso (ID. 227022675).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT.

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar no mérito deste recurso, por inexistir interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 227782150).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por ROGÉRIO VITOR DE OLIVEIRA E OUTROS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de n.° 0008826-16.2017.811.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, julgou improcedentes os pedidos.

Da análise do processado, verifica-se que a parte apelada ajuizou “
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL
”
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, objetivando a condenação dos entes públicos ao pagamento de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para cada requerente, a título de danos morais.

Conforme narrativa inicial, os requerentes são cônjuge e descendentes da Sra. Lourdes José Soares, a qual faleceu na data de 12.09.2014, tendo como causa direta do óbito hemorragia subaracnóide, diante da omissão dos apelados no cumprimento de ordem judicial para a realização de embolização de aneurisma cerebral.

Asseveram que a
de cujus
foi transferida da UTI localizada no Município de Alta Floresta, em 28.08.2024, para o Pronto Socorro de Cuiabá, MT, local em que, no dia 29.08.2014, foi solicitada a sua internação imediata em Unidade de Terapia Intensiva, porém nenhuma providência foi adotada pelo referido Hospital.

Salientam que no dia seguinte houve um agravamento do quadro clínico da paciente, com sinais de hemorragia subaracnóide, o que levou à judicialização do quadro para obter vaga na UTI e realizar exame de angiografia, cuja liminar foi deferida, sendo então a falecida encaminhada para um leito de UTI e, no dia 01.09.2014, realizado exame de angiografia.

Afiança que na data de 03.09.2014, foi solicitada a realização de embolização de aneurisma cerebral, diante do risco de morte, que não foi atendida espontaneamente pela administração, ensejando nova intervenção do Poder Judiciário, na data de 09.09.2014, para determinar a intimação da NEUROCOR DIAGNÓSTICOS ENDOVASCULAR, para realizar o procedimento cirúrgico a expensas do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, o que não foi cumprido, resultando no evento danoso.

Apresentadas contestações pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 227022179 – pág. 189/197) e MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT (ID. 227022181 – pág. 18/30), e as correspondentes impugnações (ID. 227022181 – pág. 10/14 e pág. 32/35), o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, por ausência de comprovação da omissão dos requeridos de forma a caracterizar nexo causal entre a falta de prestação do serviço e o óbito da paciente (ID. 227022662).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do processado, infere-se que o cerne recursal cinge-se em analisar a configuração do dever de indenizar em razão de suposta omissão do ente público (falha na prestação do serviço).

Com efeito, artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

De acordo com o referido dispositivo, a responsabilidade estatal é baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Da análise da questão posta, observa-se que o dano é inquestionável na espécie, diante do óbito da Sra. Lourdes José Soares, genitora e cônjuge dos apelantes.

No que se refere à conduta administrativa, por se tratar de alegação de má prestação de serviços médico-hospitalares, importa a observância da relação de causalidade entre o dano experimentado e a alegada omissão do ente/agente público.

Ademais, cabe à parte autora comprovar aos fatos constitutivos do direito perseguido, nos termos do que dispõe o art. 373, inciso I, do CPC, o qual estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova, atribuindo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu alegado direito e, ao réu, o ônus da impugnação específica não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte
ex adversa
, ônus do qual, entretanto, não se desincumbiu a parte apelante. Observe-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

Assim, as circunstâncias presentes no processado não permitem concluir que a fatalidade tenha se dado pela ocorrência de omissão estatal, porquanto não há indicativos suficientes de que a
causa mortis
tenha relação direta com a alegada omissão, uma vez que inexiste nos autos elementos comprobatórios indicando que a morte da
de cujus
decorreu de falha na prestação do serviço público médico-hospitalar.

Nesse contexto, conforme já exposto, a parte apelante sustenta que o óbito decorre da omissão do ente público quanto à realização do procedimento específico de embolização.

No entanto, os documentos colacionados aos autos permitem observar que após a decisão judicial que autorizou a realização da embolização de aneurisma cerebral, em hospital particular a expensas dos apelados, e a intimação do Diretor da NEUROCOR DIAGNÓSTICOS ENDOVASCULAR, com o subsequente envio de orçamento aos familiares no mesmo dia, fato declarado pela própria parte apelante, evidenciam a tentativa de cumprimento da decisão.

Além disso, a parte apelante não demonstrou que a realização do procedimento cirúrgico constitui fator determinante para evitar a morte da Sra. Lourdes, considerando seu estado crítico de saúde.

Nesse ponto, depreende-se da Certidão de Óbito de ID. 227022179 – pág. 36) que a causa morte da Sra. Lourdes José Soares foi “
HEMORRAGIA SUBRACNOIDE, ANEURISMA CEREBRAL, HIPERTENSÃO ARTERIAL
”, ou seja, não há como precisar exclusivamente o aneurisma que se pretendia corrigir com o alegado procedimento.

A propósito, consoante consignou o magistrado singular: “
A eficácia da embolização para melhorar ou curar um aneurisma cerebral gigante e prevenir a morte depende de vários fatores, como tamanho e forma; aneurismas maiores e com formas mais complexas podem ser mais difíceis de tratar com sucesso; localização; aneurismas localizados em segmentos vasculares com muitas ramificações ou em áreas de fluxo sanguíneo elevado podem apresentar maiores riscos durante o procedimento; estado de saúde do paciente, como condições coexistentes, como hipertensão arterial, podem aumentar o risco de complicações, e neste ponto, saliento que, conforme consta na certidão de óbito juntada no ID 65056746, pág. 36, uma das causas da morte foi hipertensão arterial”
.

Corroborando tal argumento, registra-se que a embolização é uma técnica altamente relevante no tratamento de aneurismas cerebrais,

proporcionando

uma

abordagem

minimamente

invasiva para interromper o fluxo sanguíneo para o aneurisma.

Sobre a utilização do procedimento em espeque, colaciono relevante trecho do estudo realizado por GUASTALDI
et alli
:

“[...]a

embolização

endovascular

é

frequentemente

escolhida

para aneurismas

inacessíveis

cirurgicamente

ou

para

pacientes

que

apresentam comorbidades

que

os

tornam

inadequados

para

a

cirurgia

aberta.

Estudos demonstraram

resultados

favoráveis

a

médio

e

longo

prazo

após

a

embolização endovascular, com taxas de oclusão completa do aneurisma variando de 70% a 90% (Raymond et al., 2003). No entanto, é importante notar que a seleção adequada de pacientes é fundamental para o sucesso do procedimento.

É relevante destacar

a

evolução

tecnológica

na

embolização

endovascular, com

o

desenvolvimento

de

dispositivos

e

materiais

mais

avançados,

como

stents redirecionadores de fluxo e técnicas de fluxo remoto. Isso tem permitido o tratamento de

aneurismas

complexos

que

anteriormente

seriam

considerados

inoperáveis (Kulcsar

et

al., 2010).

A

abordagem

do

"pipeline"

com

o

uso

desses

stents

tem mostrado

eficácia

em

aneurismas

da

bifurcação

da

artéria

carótida

(Brinjikji

et

al., 2015).

No entanto,

a

embolização

endovascular

não

está

isenta

de

desafios

e limitações. A escolha entre a embolização endovascular e a cirurgia aberta deve ser cuidadosamente

ponderada

com

base

na

anatomia

do

aneurisma,

na

idade

do paciente, na presença de comorbidades e em outros fatores clínicos
(Wiebers et al., 2003).

Além disso, o

acompanhamento

a

longo

prazo é

essencial

para

avaliar

a durabilidade do tratamento”. (GUASTALDI, Giovana Pesce; CAMPOS, Lucas Amaral; MORLIN, Lauriane Ferreira; FERREIRA, Rafael Guedes e BACELAR, Guilio da Silva. Cirurgia de aneurisma cerebral: uma revisão das técnicas de tratamento de aneurismas cerebrais, incluindo a embolização endovascular e a cirurgia aberta. Brazilian Journal of Implantology and Healh Sciences. v. 5. n. 5. 2023. Disponível em

https://doi.org/10.36557/2674-8169.2023v5n5p414-425
). (grifo nosso).

No entanto, a eficácia e a garantia do procedimento depende de diversos fatores, em especial relacionados às condições coexistentes, como a hipertensão arterial, apontada, também, como causa da morte.

Portanto, não merece prosperar a alegação de que má prestação de serviços pela entidade pública está consubstanciada na morosidade na omissão ou demora nas providências necessárias, capaz de retirar a chance de restabelecimento do paciente.

Dessa maneira, não há que se falar em responsabilização do Município ou do Estado de Mato Grosso, uma vez que não comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta administrativa.

Sobre o tema, segue o posicionamento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUPOSTA DEMORA NO DIAGNÓSTICO DE APENDICITE – MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A CONFIRMAREM QUE HOUVE ERRO DE CONDUTA POR PARTE DO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1 – O Estado responde objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela. Art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2 – A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Em tais casos, compete ao ente público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo de causalidade entre o dano e o evento tido como danoso. 3 – Não há liame causal entre o evento narrado e a conduta do médico necessária para ensejar a responsabilização do Município. (N.U 0002961-63.2016.8.11.0003, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/02/2019, Publicado no DJE 01/03/2019)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO – ERRO MÉDICO – ÓBITO DA PACIENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO. 1 – A responsabilidade objetiva do Estatal encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988. O Supremo Tribunal Federal estabelece 4 (quatro) requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal ( RE 136.861/SP). 2 – Afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta conduta negligente do médico, não há como impor a responsabilização do ente público. 3 – Recurso desprovido.

(TJ-MT - AC: 10378928220218110041, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 17/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/07/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ERRO MÉDICO - RESPONSABILIDADE CIVIL (art. 951, CC e 37, § 6º da CF)- ATENDIMENTO PELA REDE PÚBLICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –– AUSENCIA DE CIRURGIA – PLEITO IMPROCEDENTE – TRATAMENTO ADEQUADO - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATENDIMENTO E LESÕES DEFINITIVAS NA MÃO – SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO. 1. Não restou demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada aos Apelados, ou ainda o nexo causal entre o atendimento médico e as lesões na mão da paciente. 2. Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil do profissional médico e Hospital Público.

(TJ-MT - AC: 00028944020128110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 20/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2020)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DEMORA EM REALIZAÇÃO DE PARTO POR CESARIANA – INOCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cuida-se de ação indenizatória ajuizada em face do nosocômio por suposto erro médico na condução de atendimentos e parto por cesariana realizados pela autora, o que, consoante alegado, teria provocado o óbito de seu filho recém-nascido. De acordo com o demonstrado nos autos, não houve qualquer falha na prestação do serviço, inexistindo, portanto, nexo causal entre os procedimentos adotados e o dano descrito na exordial. Outro rumo não há como se trilhar, portanto, senão pela manutenção do julgamento de improcedência da demanda. Honorários sucumbenciais majorados, em atenção ao preconizado pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso Desprovido.

(TJ-MT 00022349820128110018 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/04/2021)”.

Desse modo, não comprovado o nexo causal e o ato omissivo do ente público, verifica-se que estão ausentes os elementos necessários a ensejar a responsabilização do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT e do ESTADO DE MATO GROSSO, razão pela qual o apelo merece não ser provido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024